Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-39.2014.8.11.0109
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001090-39.2014.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIO PONCIANO DE PAULA - CPF: 476.382.229-20 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), GILMAR ALVES - CPF: 531.399.411-53 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE DE TRATOR) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

O contrato particular de compra e venda que traz em seu bojo objeto definido, valor certo e data de vencimento das parcelas, devidamente assinado pelas partes, bem como por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo GILMAR ALVES, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, Dra. Thatiana dos Santos, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0001090-39.2014.8.11.0109,
julgou-os improcedentes.

Por fim, condenou o Embargante\Apelante em custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o previsto no art. 85, §§ 2o e 13 do CPC.

A parte apelante alega cerceamento da defesa, ante a ausência de audiência de conciliação, instrução e julgamento, tratando como necessário o seu depoimento pessoal e de prova testemunhal.

Entende pela inexistência de liquidez do título executado, pois conforme redação do art, 783 do CPC, o Exequente\Apelado não instruiu o feito com o demonstrativo do débito atualizado.

Informa que o débito foi quitado através de pagamento efetuado por terceiro, motivo pelo qual, pugna pela condenação do embargado em litigância de má-fé.

Desse modo, ao final, o provimento do seu recurso para ser reformada a sentença, a fim de que o pleito contido na Ação Executiva seja julgado improcedente.

Contrarrazões no Id no 73111955. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O apelante fundamenta o seu apelo de forma repetitiva, alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, e que isto se deu também por conta de o Apelado não ter trazido aos autos os documentos necessários para o seu correto julgamento (planilha do cálculo exequendo), sustentando que a sentença carece de fundamentação.

Contudo, estas teses não devem prosperar.

Para que o título possa embasar uma pretensão executiva, o art. 783 do CPC exige três requisitos substanciais para a obrigação que dele decorre, quais sejam: a certeza, a liquidez e a exigibilidade.

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, vol. IV, p. 204:

“São requisitos substanciais dos títulos executivos os predicados de certeza e liquidez que devem estar presentes nas obrigações indicadas em cada um deles. Embora não se trate de requisitos do próprio título executivo (porque não se concebem títulos que em si mesmos sejam certos ou deixem de sê-lo, ou que sejam líquidos ou ilíquidos), nenhum dos atos tipificados como título tem eficácia executiva se a obrigação ali indicada não for certa ou não líquida. Isoladamente, a tipicidade de um ato que a lei qualifica como título executivo é insuficiente para autorizar-lhe a execução forçada.

A exigibilidade da obrigação que a lei e os usos correntes associam frequentemente à certeza e à liquidez, nada tem a ver com o título ou sua função no sistema. Enquanto este é fator da adequação da tutela jurisdicional, a qual depende da tipicidade, da certeza e da liquidez, a exigibilidade constitui requisito para que a tutela jurisdicional, seja necessária.”

Por liquidez, certeza e exigibilidade entende-se:

“Liquidez: A liquidez importa expressa determinação do objeto da obrigação. (...)

Note-se que liquidez, nos títulos extrajudiciais e judiciais, se traduz na simples determinabilidade do valor (quantum debeatur) mediante cálculos aritméticos. (...)

A liquidez se configurará mediante a simples apresentação de planilha explicitando principal e acessórios. Assim, há liquidez se o valor originário do crédito se submete a reajuste monetário.'

Certeza: A certeza revestirá o título, à simples explicitação da natureza do direito nele previsto, tal atributo se relaciona, mesmo, à existência do crédito. (...)

A certeza, que o juiz aprecia, é a da existência da obrigação, diante apenas do título (sentença ou título extrajudicial), e não só dos pressupostos formais do título executivo.'

Exigibilidade: O implemento do termo, ou da condição, outorga atualidade ao crédito (art. 572 do CPC). Termo é fato natural, verificado no próprio título, e por esta razão carece de qualquer prova, em princípio, tirante a do chamado termo incerto. Ao contrário, a condição, porque evento futuro e incerto, exigirá prova na petição inicial da ação executória (art. 614, III do CPC).”
(Araken de Assis, Manual do Processo de Execução, 8a ed., São Paulo:RT, 2002, p. 150/152).

Logo, a certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, ao contrário da exigibilidade, que deve ser provada nos autos da ação executiva.

Com relação ao título, verifico que o documento executivo (Compra e Venda de uma Pá Carregadeira Caterpillar, cor amarela, série 71H147, ano 19847, por R$70.000,00 - Id. 73111462 - Pág. 11) é o contrato celebrado entre as partes conforme presentes autos, inclusive, na inicial da execução, o Exequente\Apelado afirma que está executando o contrato.

Assim, o contato em apreço, contém, a
primo icto oculi
, todos os requisitos de constituição exigidos para validar um título de crédito. Trata-se, pois, de execução de título executivo extrajudicial por sua natureza (art. 784, I, do CPC), ajuizada antes de findo o prazo prescricional de 3 anos (art. 70 do LUG e art. 206, § 3o, VIII do CCB).

Por conseguinte, a dívida é certa no que toca à sua existência, pois o Executado\Apelante não nega a dívida exequenda, pela qual se responsabilizou como pagador, não tendo conseguido comprovar vício de forma.

Também a liquidez está presente, eis que não afastada por eventual decote de excesso de execução, a ser feito por meio de meros cálculos aritméticos.

Desta forma, entendo superada a tese de ausência da certeza e liquidez do título executivo extrajudicial, haja vista também que o valor do contrato está expresso no documento, portanto, líquido.

Quanto a questão da fundamentação da decisão atacada e cerceamento de defesa, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

A arguição de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades em um Embargos à Execução.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

In casu
, o conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do e. STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Importante salientar, também, que ao magistrado cabe apreciar e julgar as demandas livremente de forma motivada, conforme o que ele entender correto e aplicável para cada lide, especificamente.

A propósito:

“Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.” (STJ. AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225) (grifo nosso)

Destaco, ainda, que, no presente caso, não houve desrespeito com normas processuais e princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Por fim, quanto à alegação de pagamento do débito por terceiro, bem como aplicação de multa pela ocorrência de suposta alegação de má-fé, no caso em apreço, o embargante pautou-se em apenas alegar, não trazendo aos autos comprovante de tal pagamento, o que seria de sua competência, conforme prevê os termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Em tempo, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, no caso em análise, perece de conhecimento e procedência, tendo em vista que, o direito que assiste ao Exequente\Apelado, ainda subiste, mormente, não há nos autos qualquer liame que possa semear a dúvida.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021